Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710309-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO AMARAL MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCO ANTONIO AMARAL MELO em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que em ação de conhecimento visando anular o ato que considerou Autor apto ao exercício do cargo (n. 701408-22.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 187277635 dos autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão do ato de eliminação que o considerou inapto nos exames admissionais para ingresso no cargo de Policial Penal do Distrito Federal e para assegurar a reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi reprovado na etapa de avaliação médica por ser portador de cardiopatia congênita, mas foi operado quando criança e possui plena capacidade física para o exercício do cargo. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital de abertura do certame (ID 1872658750) prevê em seu item 3.1 os requisitos para a posse no cargo, dentre eles, a capacidade física plena e aptidão psicológica compatível com o exercício do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal conforme estabelecido na Portaria no 243 de 28 de julho de 2021. A junta médica concluiu pela inaptidão do autor em razão da condição cardiológica apresentada pelo candidato ser considerada impeditiva para a posse por conta das condições inerentes ao cargo de agente de execução penal e se enquadrar na hipótese prevista no artigo 6o, inciso VI, ‘e’ e ‘f’ da Portaria no 243/2021 (ID 187265892, pág. 1 e 15). A mencionada norma estabelece os critérios de regulamentação da avaliação médica admissional nos concursos públicos para o cargo pretendido e prevê expressamente a cardiopatia congênita e valvulopatia adquirida como condições incapacitantes do sistema cardiovascular, portanto, verifica-se que a eliminação do autor ocorreu nos exatos termos do edital, o que é suficiente para demonstrar não haver prova inequívoca do direito alegado. Não é possível em uma análise perfunctória dos autos aferir a relevância da patologia apresentada ou se a situação se enquadra nas ressalvas previstas na referida portaria, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório e a eventual dilação probatória, portanto, o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. O Agravante alega que: (i) embora seja portador de cardiopatia congênita, tal doença nunca o impediu de praticar ou exercer qualquer atividade compatível como qualquer pessoa sem a referida doença, tanto é verdade que foi aprovado no TAF e no curso de formação sem nenhuma ressalva ou intercorrência; (ii) não pode um ato administrativo que regulamentou o instituto do concurso público impor obrigações aos candidatos que a própria lei não o fez, caso contrário, haverá claro desrespeito à legalidade que rege a administração pública; (iii) é portador de cardiopatia congênita (atresia da válvula tricuspide), mas foi operado ainda criança e a sua situação em nada altera sua capacidade laboral, tanto é que foi devidamente aprovado em todas as fases do certame, inclusive TAF e Curso de Formação sem nenhuma dificuldade; (iv) a decisão do Agravado se mostrou ilegal e desproporcional, na medida em que criou impedimento de acesso ao cargo público, o qual se deu após aprovação em concurso público, conforme preceitua o art. 37, inc. II da CF; (v) a probabilidade do direito está demonstrada, visto que a Administração inovou o ordenamento jurídico, ao impor limitação não prevista em lei, já que a Lei n. 3.699/2005, que cria a Carreira de Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, e a Lei n. 6.373/2019 que dispõe sobre a carreira de Atividades Penitenciárias, não estabelecem quaisquer doenças ou alteração clínica que impossibilitem o ingresso no cargo de Policial Penal; (vi) a finalidade do ato administrativo, que é verificar se o candidato goza de boa saúde para o desempenho das atribuições do cargo público, foi atingida, já que ele obteve aprovação em todas as modalidades do exame de aptidão física; (vii) o perigo de dano ao resultado útil do processo é evidente, pois a vaga do Agravante pode vir a ser preenchida com a nomeação de outro candidato; (viii) é evidente é o perigo da demora dado o grau de dificuldade que é ser aprovado em um concurso dessa magnitude; (ix) a reversibilidade dos efeitos da decisão também se encontra presente, visto que, caso o processo venha a ser julgado improcedente, o Agravante voltará ao status de eliminado no concurso, e a Administração poderá preencher a sua vaga com outro candidato. Requer a antecipação de tutela recursal, para determinar, inaudita altera pars, a suspensão da decisão administrativa que considerou o Agravante inapto nos exames admissionais para ingresso no cargo de Policial Penal, assegurando a reserva de vaga. No mérito, pede o provimento do recurso, de modo que seja reformada a decisão do Juízo a quo, no sentido de que seja deferida a antecipação de tutela requerida. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. No presente caso, antes do exame do pedido liminar, ante a opacidade do direito pleiteado, vislumbra-se a necessidade de um mínimo de contradita. INTIME-SE a parte Agravada para se manifestar acerca do pedido liminar, no prazo de 72 horas e para que junte aos autos a decisão administrativa que eliminou o Agravante do certame, com a respectiva justificação da eliminação. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024 07:31:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador